Tribunal: TJMT
Processo: 1010191-22.2025.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010191-22.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO CARLOS PAIVA FERREIRA DAS NEVES - CPF: 678.979.087-04 (RECORRIDO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA POR FALHA NO HIDRÔMETRO. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando o
refaturamento
de contas de água, declarando a inexigibilidade de encargos e condenando concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Consumidor recebeu faturas com valores incompatíveis com o histórico de consumo, decorrentes de falha no equipamento de medição, reconhecida administrativamente.

Apesar disso, houve interrupção do fornecimento de água
, momento em que
o autor
estava em recuperação de
uma cirurgia cardíaca
. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (
ii
) saber se houve falha na prestação do
serviço
e legitimidade das cobranças; (
iii
) saber se é legal o corte do fornecimento diante de débito controvertido; e (
iv
) saber se há dano moral e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de complexidade. Prova pericial dispensável diante de elementos suficientes, inclusive confissão extrajudicial da concessionária quanto à falha no sistema de medição.

Falha na prestação do serviço comprovada. Cobrança baseada em medição defeituosa. Violação dos deveres de qualidade, segurança e boa-fé objetiva.

Ilegalidade do corte do fornecimento de água. Serviço essencial. Suspensão fundada em débito controvertido configura abuso de direito.

Dano moral configurado. Privação indevida de serviço essencial. Situação que ultrapassa mero aborrecimento. Valor fixado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 352941392) interposto por ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. em face da sentença (ID 352941391) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por FERNANDO CARLOS PAIVA FERREIRA DAS NEVES, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de água; b) determinar a revisão das faturas dos meses de abril a agosto de 2025, com base na média de consumo dos seis meses anteriores; c) determinar a utilização dos valores depositados em juízo para abatimento do débito revisado; d) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e) condenar a ré à restituição simples do valor excedente pago na fatura de abril de 2025; e f) declarar indevida a cobrança de taxa de
religamento
.

Em suas razões recursais, a concessionária Recorrente pugna pela reforma integral da sentença. Preliminarmente, argui a incompetência do Juizado Especial Cível,
sustentando a complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial técnica para aferir a regularidade do hidrômetro, cujo indeferimento teria configurado cerceamento de defesa.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que as cobranças foram baseadas em consumo efetivamente medido por equipamento regular e aferido pelo INMETRO, inexistindo comprovação de defeito. Sustenta que a responsabilidade por eventuais vazamentos internos é exclusiva do consumidor e que a mera variação no consumo não caracteriza irregularidade. Argumenta, ainda, a impossibilidade de produção de prova negativa quanto ao uso da água pelo consumidor.

Adicionalmente, insurge-se contra a condenação por danos morais, afirmando que agiu em exercício regular de direito ao efetuar o corte por inadimplência e que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, apto a gerar enriquecimento ilícito do Recorrido.

Intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 352941396), rebatendo as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença. Reforçou que a necessidade de perícia é afastada pela própria confissão da Recorrente, que admitiu administrativamente a existência de falha no sistema de medição. Apontou o comportamento contraditório da empresa e a ilegalidade do corte de serviço essencial sobre débito controvertido, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa e em vulnerabilidade de saúde. Por fim, pleiteou a condenação da Recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial e do Alegado Cerceamento de Defesa

A Recorrente inicia sua insurgência arguindo a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, ao argumento de que a matéria seria de alta complexidade por exigir a produção de prova pericial técnica para a aferição da regularidade do hidrômetro. Sustenta que o indeferimento de tal prova teria cerceado seu direito de defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

É cediço que a competência dos Juizados Especiais é definida, entre outros critérios, pela menor complexidade da causa (art. 3º da Lei nº 9.099/95). Todavia, a complexidade não se afere pela natureza da matéria em abstrato, mas sim pela necessidade, ou não, de produção de prova complexa para a solução da controvérsia no caso concreto. A simples alegação de necessidade de perícia, por si só, não é suficiente para afastar a competência do microssistema dos Juizados.

No caso em análise, a prova pericial mostra-se absolutamente desnecessária, para não dizer protelatória. Isso porque o conjunto probatório já carreado aos autos é robusto e mais do que suficiente para elucidar o ponto central da controvérsia, qual seja, a existência de falha no sistema de medição de consumo. De forma contundente, a própria Recorrente, por meio de seus prepostos, forneceu a prova que agora alega ser impossível de produzir sem um perito.

Conforme se extrai da troca de e-mails juntada aos autos (ID 352941381, p. 353), o Sr. Lucas Martins, identificado como assessor financeiro da Águas de Primavera, afirmou textualmente ao consumidor: “foi feita uma vistoria no local onde foi identificado a passagem de água mesmo com o registro fechado. Por consequência foi pedido um reparo do cavalete para solucionar o problema”. Tal declaração é corroborada pela transcrição da conversa telefônica (ID 352940873, p. 11), na qual a atendente Silvânia confirma que “o problema é no registro de passagem” e informa que a substituição do equipamento teria um custo para o consumidor.

Essas comunicações configuram uma inequívoca confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 389 e 394 do Código de Processo Civil. A própria concessionária admitiu a existência de uma anomalia técnica em seu equipamento – a passagem de água (ou, ao menos, o giro do medidor) com o registro fechado –, que é a causa mais provável para a discrepância exorbitante nas faturas. Diante de tal admissão, a realização de uma perícia para "provar" o que a própria parte já confessou seria uma diligência inútil, contrária aos princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais.

O juiz é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar desnecessárias ao deslinde do feito. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a prova pretendida é irrelevante para a formação da convicção do julgador, especialmente quando a controvérsia fática já se encontra dirimida por outros meios de prova, como a confissão.

Portanto, a causa não ostenta a complexidade alegada. Ao contrário, a solução dependia da valoração de provas documentais e orais já produzidas, atividade plenamente compatível com o rito sumaríssimo.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, adentro a análise do mérito do recurso, que,
igualmente
, não merece provimento.

Da Falha na Prestação do Serviço e da Ilegitimidade das Cobranças

A Recorrente insiste na tese de que as cobranças são legítimas por derivarem de consumo registrado por hidrômetro regular, buscando transferir ao consumidor a responsabilidade por eventuais vazamentos internos ou por comprovar a não utilização da água. A argumentação desconsidera, contudo, a prova central dos autos: a falha não estava nas instalações internas do consumidor, mas no próprio equipamento de medição da concessionária.

A já mencionada confissão extrajudicial de que havia "passagem de água com o registro fechado" é o pilar que sustenta a procedência do pedido autoral. Essa anomalia,
por si só, invalida a presunção de regularidade das medições. Se o medidor registra consumo quando não deveria haver fluxo, sua fidedignidade está irremediavelmente comprometida.

Adicionalmente, o Recorrido cuidou de produzir prova de que não havia vazamentos internos em seu imóvel, por meio de laudo técnico particular (ID 352941384, p. 350), o que reforça que a origem do problema era externa. A Recorrente, por sua vez, não produziu qualquer contraprova técnica minimamente crível que pudesse infirmar sua própria confissão e o laudo apresentado. A mera juntada de uma ordem de serviço genérica que afirma "não havia nada a fazer no local" (ID 352941392, p. 363) não se sobrepõe às admissões expressas de seus prepostos em momento posterior.

Ademais, a disparidade entre o histórico de consumo, que se mantinha em uma média de R$ 141,83 (cento e quarenta e um reais e oitenta e três centavos) (ID 352940873, p. 19), e as faturas impugnadas, que chegaram ao valor de R$ 1.743,16 (mil setecentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos) (ID 352940874, p. 31), evidencia uma desproporção que, aliada às demais provas, corrobora a existência de erro na medição.

Configurada a falha no serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a manifesta ilegitimidade das cobranças, a sentença agiu com absoluto acerto ao determinar o
refaturamento
das faturas pela média de consumo e a restituição do valor pago a maior.

Da Ilegalidade do Corte e da Configuração do Dano Moral

A Recorrente defende que o corte no fornecimento de água foi um exercício regular de direito, em razão da inadimplência do consumidor. O argumento é falacioso e ignora o contexto fático-jurídico.

O fornecimento de água é serviço público essencial, e sua interrupção, embora possível em casos de inadimplemento, não pode ocorrer quando o débito é objeto de fundada controvérsia. No presente caso, o consumidor não apenas contestava os valores, como também havia protocolado reclamações administrativas (ID 352940873, p. 10), e a própria concessionária já tinha ciência do defeito em seu equipamento.

Utilizar o corte como instrumento de coação para forçar o pagamento de uma dívida sabidamente viciada é conduta que excede manifestamente os limites do exercício regular de um direito, configurando abuso, nos termos do artigo 187 do Código Civil. A interrupção do serviço, portanto, foi flagrantemente ilegal.

O dano moral, em tais circunstâncias, é inquestionável. A privação de um serviço essencial como a água, por si só, já representa uma ofensa grave à dignidade da pessoa humana, extrapolando, e muito, a esfera do mero dissabor. Trata-se de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, que prescinde de prova, pois a sua ocorrência é presumida a partir da gravidade do próprio fato ilícito.

A situação é ainda mais
grave
quando se considera a condição de especial vulnerabilidade do Recorrido: pessoa idosa, com 68 anos à época dos fatos, e que, conforme demonstrado (
ID
s
352940873
e
207061547
), encontrava-se em delicado estado de saúde,
em período
pré
e pós-operatório de uma cirurgia cardíaca
. A conduta da Recorrente, ao privá-lo de água em um momento de extrema fragilidade, demonstra um profundo descaso com a vida e a dignidade humana, o que eleva sobremaneira a reprovabilidade de seus atos.

Da Manutenção do Quantum Indenizatório

Por fim, a Recorrente pleiteia a redução do valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo excessivo.

Sem razão, novamente.

A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a dupla função da reparação por danos morais: compensar o ofendido pelos transtornos sofridos e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico e punitivo, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Considerando a gravidade da conduta da Recorrente – que incluiu cobrança indevida e reiterada, recusa em solucionar o problema sem ônus para o consumidor e, finalmente, o
corte ilegal de um serviço essencial a uma pessoa idosa e enferma
–, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra apenas razoável, mas até mesmo moderado.

Tal quantia não representa enriquecimento ilícito para o Recorrido, mas serve como uma justa compensação pelo abalo sofrido e como uma necessária reprimenda à concessionária, cujo porte econômico exige que a sanção tenha um mínimo de efetividade para cumprir seu papel preventivo.

Dessa forma, a manutenção do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026